Tribunal: TJDFT
Processo: 0715046-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DEBILIDADE E INVALIDEZ. UTILIZADOS COMO SINÔNIMOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO FATO ENSEJADOR DA REPARAÇÃO. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE ARBITRADOS.
1. O seguro DPVAT tem por escopo a indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. Seu pagamento cabe, de forma compulsória, às empresas seguradoras conveniadas que devem efetuá-lo mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
2. O vocábulo “debilidade”, quando utilizado pelo perito do IML como sinônimo de “invalidez”, corroborado pelas lesões permanentes atestadas, garante à vítima de acidente automobilístico o recebimento de indenização securitária, na forma prevista pelo art. 3o, da Lei n. 6.194/74.
3. O termo inicial de incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT é a data do evento danoso- acidente de trânsito-, ocasião em que o segurado efetivamente sofreu o dano apto a ensejar a correspondente indenização
4. São devidos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nas ações que visam à obtenção de indenização referente ao seguro DPVAT. A omissão quanto ao percentual, tratou-se, muito provavelmente, de mero erro material, que deve ser complementado para assegurar à autora o recebimento do valor efetivamente devido.
5. Embora o autor não tenha tido êxito na totalidade do valor inicialmente pleiteado, sagrou-se vitorioso quanto ao pedido principal de pagamento em face da seguradora ré, razão pela qual houve sucumbência recíproca, mas desproporcional.
6. Recurso conhecido e provido em parte.